Tribunal: TJPA
Processo: 0814132-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814132-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVELEN SANTIAGO DE CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Processual Penal.
Habeas Corpus
. Homicídio qualificado. Manutenção de prisão preventiva na sentença de pronúncia. Fundamentação idônea e contemporânea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de Evelen Santiago de Castro, objetivando a revogação de prisão preventiva mantida em sentença de pronúncia. Alegação de ausência de fundamentação idônea e falta de contemporaneidade dos motivos à manutenção da custódia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da paciente, mantida na sentença de pronúncia, é legítima à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, considerando-se as alegações de fundamentação genérica e ausência de contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva da paciente foi mantida com base em fundamentação idônea e adequada, destacando a gravidade concreta do crime, o envolvimento com facção criminosa (Comando Vermelho) e a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A jurisprudência admite a manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos, mesmo na fase de pronúncia, sem necessidade de fato novo que justifique sua continuidade.

5. Não foi constatado constrangimento ilegal na prisão preventiva da paciente, sendo necessária para resguardar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes fundamentos concretos de garantia da ordem pública, periculosidade do agente e envolvimento com organização criminosa, sendo desnecessário fato novo que justifique sua continuidade."

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CF/1988, art. 93, IX.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
João Rafael Monteiro Rodrigues
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor da paciente
Evelen Santiago de Castro
, em face de ato do douto Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da
Ação Penal de Competência do Júri nº 0803126-02.2023.8.14.0051
(
PJE 1º Grau
).

Consta da
impetração
(doc. ID 21668373) que a paciente foi
pronunciada
no dia
29/04/2024
, juntamente com os corréus Thais Lopes da Silva, Yan Lucas Santiago de Castro e Rony Morelle Ribeiro da Silva, pela prática do art. 121, §2º, incisos I e IV c/c o art. 29 e art. 1º , inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990, em face do
homicídio praticado em 09/01/2023
, que vitimou
Francisco Pereira dos Santos Neto
, razão pela qual requer a
revogação da prisão preventiva
, por força de
sentença de pronúncia
. A decisão que manteve a prisão preventiva da paciente se deu com
fundamentação genérica
,
sem apresentar motivação capaz de atestar a contemporaneidade dos requisitos da segregação
.

Segundo a defesa,
a decisão que manteve
a prisão preventiva da paciente é descabida de fundamentação e inexiste contemporaneidade na decisão
, descumprindo jurisprudência pacífica desta Corte, do STJ e do STF. A decisão impugnada que restringe a liberdade da paciente é padronizada – válida para quaisquer processos –, pois
desprovida de qualquer fundamento fático aplicável à situação peculiar da paciente e que se limita a tecer considerações genéricas sobre o instituto da prisão preventiva
. Diante disso, evidenciada a natureza genérica da decisão que manteve a prisão preventiva, forçoso reconhecer a
ausência de fundamentação
e, por conseguinte, a ilicitude da segregação cautelar.

A
contemporaneidade
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto,
a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
revogada a prisão preventiva
do paciente, expedindo-se imediatamente o competente
alvará de soltura
, afastando-se qualquer ameaça à liberdade da paciente, dada a ilegalidade da prisão decretada. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Sem pedido de SUSTENTAÇÃO ORAL na impetração.

Em
26/08/2024
, no
Plantão Judicial Criminal
, a
Desembargadora Plantonista Rosi Maria Gomes de Farias
, observando não ser caso de matéria de plantão,
determinou a regular distribuição do feito
(doc. ID 21668566). Os autos foram então encaminhados ao gabinete da
Desembargadora Kédima Pacifico Lyra
, a qual arguiu a minha
prevenção
, em face do julgamento do
HC nº 0808506-28.2024.8.14.0000
, no entanto, em face de
meu afastamento funcional
, por motivo de
licença médica
(
Certidão
, doc. ID 21703119), e considerando também o posterior
afastamento da
Desembargadora Kédima
, os autos foram para a
Desembargadora Eva do Amaral Coelho
, a qual
indeferiu a liminar postulada
(decisão doc. ID 21716216) e solicitou as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 78/2024-GJ
, datado de
29/08/2024
(doc. ID 21746308).

A autoridade coatora informa que:

“(...).
1 – DA SITUAÇÃO ATUAL DO PROCESSO:
Conforme poderá Vossa Excelência verificar através do Sistema PJE atualmente foi finalizada a instrução processual e, atualmente, o processo encontra-se aguardando a sessão plenária para julgamento perante o júri popular.

2 – DAS ACUSAÇÕES CONTRA O ACUSADO:
Nesta oportunidade venho informar a Vossa Excelência que o acusado juntamente com demais corréus foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 29, caput, do Código Penal e artigo 1º, inciso I da Lei 8.072/90, sendo devidamente recebida a denúncia, os acusados pronunciados. Segue os motivos da denúncia:

Conforme se extrai dos autos, no dia dos fatos, a Polícia Civil recebeu a notícia da ocorrência do crime de homicídio qualificado na forma consumada ocorrido na área conhecida como “invasão do Juá” (87479444 – Pág. 09). Diante de tal informação, a equipe plantonista da 16ª Seccional de Santarém, diligenciou até o local dos fatos, onde encontraram a vítima fatal e algumas testemunhas.

Conforme relatos iniciais, os moradores referiram ter escutado diversos disparos de arma de fogo e logo que cessaram os tiros, teriam avistado um carro batendo em uma cerca nas proximidades e duas pessoas do sexo feminino saindo do veículo, sendo que uma delas estava lesionada, pois tinha sangue no chão, tendo as mesmas seguido até uma casa nas proximidades (Ids nº 87479444 – Pág. 31 e 97134547 – Pág. 6) e ainda havia uma pessoa do sexo masculino alvejada fatalmente já sem vida dentro do automóvel.

Prosseguidas as investigações, a vítima foi identificada como FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NETO, o qual era motorista por aplicativo e segundo informações prestadas aos IPC’s pela esposa da vítima, Natalina Rodrigues Martins (ID 87479444 – Pág. 27), no dia dos fatos, momento antes de sua morte, ele estava em casa quando recebeu uma ligação e, em ato contínuo, informou para a esposa que levaria umas pessoas na Ocupação do Juá.

Empreendidas diligências, apurou-se que a chamada telefônica que originou a demanda pela corrida, referida pela esposa da vítima, fora efetuada por terminal telefônico registrado em nome de THAIS LOPES DA SILVA (ID 97131083 – Pág. 33) sendo tal pessoa amiga de EVELEN SANTIAGO DE CASTRO, que por sua vez, é irmã de YAN LUCAS SANTIAGO DE CASTRO, conhecido como “SAPINHO” ou “BEIÇOLA”.

Emergindo os indícios dos envolvidos no crime, chegou ao conhecimento da Delegacia de Homicídios que as pessoas envolvidas na empreitada delitiva em tela estariam homiziados em uma casa localizada na Ocupação do Juá, próximo à praia, de propriedade do indivíduo conhecido por “GRANDE”, cujo imóvel seria destinado à venda de drogas.

Diante das informações, foi realizada diligência no local com apoio dos policiais civis, todavia, quando os policiais se aproximaram da residência indicada, os ocupantes da casa adentraram nos matagais próximos em fuga, levando diversas armas, entre elas: pistolas, revólveres, espingardas e armas caseiras, só sendo localizado e conduzido a DEPOL o nacional Paulo Henrique dos Santos Sousa.

Durante sua entrevista na Delegacia (ID nº 87479444 – Pág. 3 e ss.), Paulo Henrique declarou que estavam na casa de “GRANDE” os nacionais RONY, conhecido como “BAIANO”, YAN LUCAS, conhecido como “SAPINHO” ou “BEIÇOLA”, a companheira de YAN LUCAS, de nome Elizandra dos Santos Costa e outra mulher que trabalhava no local.

Ademais, a testemunha ainda acrescentou que foram eles que organizaram a empreitada criminosa para matar NETO, pois viu quando YAN LUCAS, “BAIANO” e “DE MENOR” planejavam os fatos aduzindo que NETO fazia trabalhos para “Marcelino, Zeca, Itamar, Arão, Lota e Lotinha” que pertenciam a um grupo rival responsável pela morte do indivíduo cognominado “Pânico”.

Corroborando as alegações da aludida testemunha, consta um vídeo postado nas redes sociais onde aparecem quatro pessoas ostentando armas de fogo, afirmando que vingariam a morte de “PÂNICO” (imagens no Relatório de Ordem de Missão ID nº 97134547). Posteriormente, os quatro indivíduos que aparecem no referido vídeo foram identificados como RONY, conhecido “BAIANO”, YAN LUCAS, conhecido por “SAPINHO” ou “BEIÇOLA”, PAULO CÉSAR, conhecido por “PC” e JOBSON SANTOS, conhecido por “BIGU”.

Ademais, tendo em vista que a casa de Grande funcionava como ponto de fumo e de encontro do grupo armado, a aludida testemunha, durante estar lá, viu quando SAPINHO referiu que passaria a missão de atrair a vítima até o local para matá-lo para a sua irmã EVELEN SANTIAGO e sua colega, que conforme apurado, seria THAIS LOPES DA SILVA, de cujo ramal telefônico originou-se a ligação solicitando a corrida a ser feita pela vítima.

No dia dos fatos, na casa de “GRANDE”, a testemunha afirma que os viu, todos armados, dizendo que tinham matado o “Neto do Uber” e inclusive estavam com o aparelho celular e a carteira da vítima dos quais se desfizeram em seguida (ID 8747944 – Pág. 34).

Insta salientar que a testemunha ilustrou os fatos dos quais tem conhecimento com tamanha precisão que soube informar inclusive a cor do celular da vítima que estava com os acusados em momento posterior ao crime, enquanto estavam na casa de “Grande”.

Consta ainda nos autos, um segundo vídeo (ID nº 97131086), onde dentro de um veículo, se constata a presença de duas mulheres, identificadas como EVELEN e THAIS, na companhia de MÃO (Marcos Elielton) fazendo alusão à facção Comando Vermelho, usando por diversas vezes a expressão “tudo 2” estando todos aparentemente em comemoração.

Diante de tais informações, foi procedida a oitiva dos suspeitos e demais envolvidos na dinâmica do grupo, sendo que os ora denunciados negam a participação na empreitada criminosa e os inquiridos apresentam histórias pouco críveis e contraditórias com relação aos mesmos fatos ao serem indagados pela autoridade policial (ID 97131083 – Pág. 21; ID 97131083 – Pág. 24; ID 97131084 – Pág. 10; ID 97131084 – Pág. 48, ID 97131084 – Pág. 30; ID 97131084 – Pág. 34, ID 97131084 – Pág. 10, ID 97131084 – Pág. 10).

Todavia, daquilo que foi apurado, é possível depreender que os ora denunciados ostentam participação em grupo armado, associados para o fim específico de cometer crimes, sendo tal envolvimento atestado pelos vídeos constantes dos autos (ID 97131086 e 97134538) assim como pelos relatos testemunhais acima elencados, onde se vê alusão explícita à facção Comando Vermelho e prometem vingar a morte de “Pânico”, ostentando para tanto, armas de fogo.

De mais a mais, quando inquiridos sobre a morte de NETO, todos eles negam a autoria delitiva, contudo, a negativa não encontra arrimo nos autos, pois há indícios mais que suficientes que apontam que “Baiano” e “Sapinho”, associados a Evelen e Thais, armaram uma emboscada para a vítima, objetivando a sua execução em razão da disputa por poder de grupos criminosos rivais.

Evidente, portanto, que, com unidade de desígnios e propósitos, como forma de cumprir as ameaças feitas no vídeo, considerando o vínculo existente entre NETO e a família Viana de Jesus, os ora denunciados EVELEN, THAIS, RONY e YAN, de maneira associada, agindo com manifesto animus necandi, por motivo torpe e empregando recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, certos de sua impunidade, planejaram e executaram a ação criminosa, contando com o auxílio de uma quinta pessoa.

A esposa da vítima, confirma que Neto, de fato, realizava serviço de transporte para os nacionais Baiano, Diego e Itamar, os dois últimos filhos de Marcelino e esta seria a razão pela qual fora executado, pois Diego e Itamar, para quem NETO prestava serviços de motorista estão envolvidos no processo que investiga a morte de “PÂNICO” e a tortura de “BAIANO” e de outras pessoas.

Por tal motivo, “BAIANO”, “YAN” e outras pessoas que juraram vingar a morte de “PÂNICO” estavam descontentes com a vítima “NETO” e valendo-se do envolvimento das mulheres no grupo criminoso preparam a emboscada que conduziu a vítima até o local em que os denunciados se encontravam armados, simulando para tanto a corrida de aplicativo.

3 – DO ANDAMENTO PROCESSUAL:
Sinteticamente o andamento processual está na seguinte forma:

Auto de investigação iniciado por portaria

09.01.2023 – Data dos fatos

24.05.2023 – data da prisão preventiva na medida cautelar nº 0805907- 94.2023.8.14.0051

17.07.2023 – Autoridade policial encaminhou auto de procedimento, requerendo a prisão do acusado junto com a conclusão do IPL

04.08.2023 – Houve oferecimento da denúncia pelo MPPA.

09.08.2024 – data da manutenção da prisão e do recebimento da denúncia.

31.08.2023 – O acusado foi devidamente citado - 99895046 - Pág. 2.

16.10.2023 – Apresentação de defesa prévia.

24.11.2023 – Manutenção da prisão preventiva do acusado e do recebimento da denúncia com designação de audiência.

29.01.2023 – Ocorreu audiência de instrução e julgamento, tendo sido encerrada a fase de instrução e concedido a abertura de vista para apresentação de alegações finais em forma de memoriais escritos.

29.04.2024 – este juízo proferiu sentença pronunciando os acusados, submetendo-os ao plenário do júri e mantendo as prisões cautelares dos acusados.

30.04.2024 – a defesa dos demais acusados, apresentou RESE.

24.05.2024 – foi certificado a preclusão da sentença.

24.05.2024 – foi aberto vistas para apresentação do rol previsto no art. 422 do CPP.

24.05.2024 – juntada de procedimento disciplinar penitenciário pela SEAP para apuração de falta disciplinar cometida pela acusada em 08/07/2024.

03.06.2024 – prestação de informações em HC em face do acusado RONY MORELLE RIBEIRO DA SILVA.

21.06.2024 – decisão de designação do júri para o dia 10 e 11/10/2024, ocasião em que manteve as prisões em virtude da inalteração das razões fáticos e jurídicas fundamentada na sentença de pronúncia ocorrida no dia 29.06.2024 (menos de 90 dias)

4 – DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO ACUSADO:
Em consulta ao sistema PJE, foi verificado que a acusada responde a outros processos, bem como há informações que esta responde a PDP dentro da casa penal por falta disciplinar.

5 – O MOMENTO PROCESSUAL:
Atualmente o processo encontra-se acautelados na UPJ aguardando a realização da sessão plenária do tribunal do júri”.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
,

na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação
da ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente (parecer, doc. ID 21965958).

Em
10/09/2024
,
acolhi a prevenção arguida em meu favor
(doc. ID 21974722).

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que, as pretensões do impetrante estão ancoradas em proposições inconsistentes e por isso não devem prosperar.

A impetração, na espécie, cinge-se na suposta
ilegalidade da prisão
, em face da
ausência de fundamentação e contemporaneidade na decisão que manteve a prisão
, por força de
sentença de pronúncia
, não havendo fato novo que motive a prisão do paciente.

Observa-se que, no que concerne à
inexistência de fundamentação idônea à imposição da clausura cautelar e contemporaneidade no decreto
, colhe-se que a
sentença de pronúncia
, datada de
29/04/2024
, bem enfatiza a
necessidade de acautelamento social da paciente
, sob os seguintes fundamentos:

“(...). Nesta oportunidade considerando que os acusados estão presos por força de prisão cautelar (preventiva), e, diante do reconhecimento da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, além da existência dos pressupostos necessários para decretação da prisão preventiva dos acusados (
1- da necessidade de garantia da ordem pública
, uma vez que o delito gerou sérias conturbações nessa cidade onde foi praticado e a colocação dos réus em liberdade pode gerar um descredito do Poder Judiciário tendo em vista a gravidade e a forma como o crime foi cometido com envolvimento de facções criminosas;
2- da necessidade de garantia de aplicação da lei penal
, uma vez que todos os acusados tentaram fugir dessa Comarca demonstram total desinteresse em responder corretamente esse processo;
3- da conveniência da instrução criminal
, eis que em liberdade os acusados, que supostamente possuem envolvimento com fação criminosa violenta, poderão buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em plenário eis que conhecedor de todas elas e de suas versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas, assim
indefiro a todos os quatro acusados o direito de recorrer em liberdade dessa decisão
, o que inclusive guarda consonância com as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA INSTRUÇÃO. CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. RÉU REINCIDENTE. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. 3. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 708.089/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado
em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O CRIME FOI COMETIDO APÓS PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E DE LEGÍTIMA DEFESA. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEPORANEIDADE. DESNECESSIDADE DE FATOS NOVOS QUE JUSTIFIQUEM A MANUTENÇÃO PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. REQUERIMENTO MINISTERIAL NESSE SENTIDO. EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO O JUIZ PODE MANTER A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU, POR OCASIÃO DA PRONÚNCIA, CONTRARIAMENTE AO PLEITO DO ÓRGÃO MINISTERIAL, AO QUAL NÃO ESTÁ VINCULADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o exame da alegação de que a vítima teria contribuído para a ação delituosa em razão do seu comportamento anterior, bem como de que o réu teria agido em legítima defesa, considerando que a insurgência demanda análise fático probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. 2. No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição e manutenção da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do acusado, evidenciadas pelo modus operandi do delito, tendo em vista que, juntamente com o corréu, teria se desentendido com a vítima em razão de uma colisão entre seus veículos, motivo pelo qual teria ido até sua casa para se armar, após o que seguiu até a casa da vítima, onde efetuou disparo que atingiu seu tórax, causando-lhe a morte. Apontou-se, ainda, que o ora recorrente teria tentado se desvencilhar da arma utilizada, entregando-a a seu sogro. Tais circunstâncias demonstram a maior periculosidade do agente e o risco ao meio social, recomendando a manutenção da sua prisão preventiva. 3. Não há falar em falta de contemporaneidade quanto à manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o recorrente está preso preventivamente desde o início da instrução processual, quando foram demonstrados fundamentos concretos e contemporâneos que justificaram a custódia, sendo desnecessária a demonstração de fato novo que justifique sua persistência por ocasião da sentença de pronúncia. 4. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. Ainda, a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 5. Não há falar em prisão de ofício nem tampouco em ofensa ao sistema acusatório, considerando que na hipótese dos autos a prisão preventiva do recorrente foi decretada em consonância ao requerimento do Ministério Público, que posteriormente, inclusive requereu a pronúncia do acusado. Ademais, cumpre observar que, conforme sedimentado na jurisprudência desta Corte Superior, considerando o princípio do livre convencimento motivado, o Juízo não está vinculado à manifestação do Ministério Público, podendo decidir de forma contrária à opinião do órgão ministerial. Assim, não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ocasião da sentença de pronúncia, ainda que haja manifestação contrária do Ministério Público. Precedentes. 6. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RHC 153.784/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021). (...)”.

In casu
, observa-se que, no caso em análise, não há que se falar em
ausência de fundamentação ou desnecessidade da prisão preventiva
, de modo a ensejar a cassação da decisão impugnada, senão vejamos:

Ao analisar a decisão ora combatida (doc. ID 21668375), observa-se que esta
restou idoneamente fundamentada pela autoridade inquinada coatora no presente

writ
, a qual discorreu sobre as peculiaridades do caso concreto que autorizam a manutenção da segregação cautelar e
impedem a substituição por medidas cautelares diversas
. Segundo a denúncia e o juízo, os acusados, que supostamente
possuem envolvimento com fação criminosa violenta (Comando Vermelho) e ostentam participação em grupo armado, associados para o fim específico de cometer crimes
, poderão buscar alterar as versões das testemunhas a serem prestadas em Plenário, eis que conhecedor de todas elas e de suas versões e por demonstrar ser uma pessoa que gera temor na comunidade em que o fato foi praticado como indicado nos depoimentos das testemunhas, sendo
os acusados como possíveis autores dos disparos e as acusadas como responsáveis por atrair a presença da vítima ao local
,
objetivando a sua execução em razão da disputa por poder de grupos criminosos rivais
, o que caracteriza a
periculosidade dos envolvidos
.

Portanto, infere-se que o magistrado coator
manteve a prisão preventiva da paciente
, pronunciada pela prática do
crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima Francisco Pereira dos Santos
.

No que tange aos requisitos gerais de decretação da custódia cautelar, aduziu que
se fazem presentes, na hipótese, o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria
. Aduziu estar presente o
periculum libertatis
, consubstanciado pela
necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime atribuído à pronunciada e demais réus, garantir a aplicação da lei penal
, face o
envolvimento de facção criminosa violenta no crime e conveniência da instrução criminal
, uma vez que
todos os acusados tentaram fugir da comarca após o crime
, demonstrando desinteresse em contribuir com o processo, além da possibilidade de constranger testemunhas.

Em decisão datada de
21/06/2024
, o juízo singular
manteve a prisão da paciente Evelen
, vez que
não houve nenhuma alteração na situação fática ou jurídica no processo capaz de alterar a situação processual da acusada
, notadamente pela presença do
periculum libertatis
, para
assegurar a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
.

Portanto,
a necessidade da medida extrema se apoia em motivação concreta e convincente da autoridade coatora
, em observância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
inexistindo o constrangimento ilegal alegado
, sendo forçoso concluir pela necessidade de manutenção da prisão para a
garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Dessa forma, o juízo
a quo
se
baseou nos elementos colhidos nos autos
e
não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação
, como quer nos fazer crer a defesa. Resta configurado o convencimento da autoridade
a quo
acerca da necessidade da segregação cautelar.

Assim:

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
.
CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. GRAVE AMEAÇA.
CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
IN CASU
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. É inviável que se proceda ao revolvimento fático-probatório na via eleita, no intuito de se demonstrar a inexistência de indícios de autoria da prática delitiva, haja vista os estreitos limites de cognição próprios do
habeas corpus
, assim como do respectivo recurso ordinário.
3. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, consistente na prática, em tese, de crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Além disso, os agentes amarraram as vítimas antes de empreenderem fuga. Dessarte, está evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública
.
4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes)
.
5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
. 6. Ordem denegada. (STJ – HC 471.745/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019).

Ante o exposto,
denego a ordem impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/09/2024